Tribunal: TJMT
Processo: 1004473-49.2025.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004473-49.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ERIVALDO SILVA DE JESUS - CPF: 072.705.035-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFIC
O
DE DROGAS
. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊN
CIA DE PROVAS
E, SUBSIDIARIMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O ILÍCITO ADMINISTRATIVO

DE PORTE PARA USO.

IMPOSSIBILIDADE
.
DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA.
TRÁFICO PRIVILEG
I
ADO
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONCESSÃO NA
FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA.

QUANTIDADE DIMINUTA DE DROGA.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITO
S
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela
Defensoria Pública
contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
Lei 11.343/06,), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-
multa.

2.
Fatos relevantes: (
i
) acusado preso em flagrante
na posse
de 25 porções de pasta base de cocaína, totalizando 5,09g, fracionadas e embaladas para venda; (
ii
) confissão extrajudicial de que revendia os entorpecentes no local pelo valor de R$ 10,00 cada; (
i
ii
) tentativa de destruição de parte da droga no momento da abordagem;
(
iv
)
depoimentos judiciais dos policiais que confirmam a dinâmica do flagrante;
(
v
)
minorante do tráfico
privilegiado afastada em razão d
e
o réu responder a outra ação penal.

3.
Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por ausência de provas da destinação mercantil do entorpecente; (
ii
) desclassificação para o
ilícito administrativo
do art. 28 da Lei 11.343/06; (
i
ii
)
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; (
i
v
)

abrandamento do
regime inicial
de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As
questões em discussão
consistem em
:
(
i
) verificar se há prova suficiente da destinação mercantil da droga; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação para posse para consumo próprio; (
iii
) avaliar se o réu preenche os requisitos para aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; (
iv
) definir o regime inicial de cumprimento de pena e a
possibilidade de
substitui
r
a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
As circunstâncias da
prisão em
flagrante
do réu, associadas
a

forma de acondicionamento da droga, a confissão extrajudicial e aos relatos das testemunhas
policiais
em juízo
,
confirmam
a destinação comercial da droga, inviabilizando a absolvição e a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

6
. Inquéritos e ações penais em andamento não impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico
privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência
(Tema 1.1139 do STJ).

7
. Atendidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é cabível a aplicação da minorante, fixada na fração máxima de 2/3, diante da pequena quantidade de droga.

8
.
A primariedade do réu
,
a inexistência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e
a readequação da
pena definitiva
para patamar
inferior a 4 anos,
impõem
a fixação

d
o regime inicial aberto
e
a substituição da pena privativa
de liberdade
por restritivas de direitos
.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
parcialmente
provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28,
caput
, 33,
caput
; C
P
, arts.
33, § 2°, “
c
”,
44,
59
; CPP, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 166.385
,
HC

220
.
666
/
MG
, Súmula n. 718 e 719
; STJ, REsp 1.977.180/PR
, Súmulas n. 440 e 444
;

TJMT,
Enunciados n.
03,

08 e 11
– TCCR
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela
Defensoria Pública de Mato Grosso em favor
do acusado

Erivaldo Silva de Jesus

contra a sentença
d
o Juízo da

5
ª

Vara
Criminal
da Comarca
de
Rondonópolis
, nos autos da ação penal n.
100
4473
-
49
.202
5
.8.11.00
0
3
, que
o

condenou
pela prática do crime

de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
,
Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
5 (cinco) anos

de reclusão
,
em

regime inicial

fechado
, e
ao pagamento de
500

(
quinhentos
)

dias-multa
.

Nas

razões recursais
, a
defesa requer a absolvição
do apelante
por falta de provas
da
destinação mercantil dos entorpecentes
. Subsidiariamente,
postula
a desclassificação do
crime de tráfico de drogas

para o ilícito administrativo de posse para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006
.

Mantida a condenação,
pugna

pel
o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 e
o
abrandamento do regime
inicial do
cumprimento
de pena
(id.
300380944
).

Nas

contrarrazões
, o Ministério Público
se
manifest
a
pelo desprovimento do recurso

(id.
300380946
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

parcial

provimento

do
apelo
, sugerindo o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e
a
readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto

(id.
302786378
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado

Erivaldo Silva de Jesus

fo
i

denunciad
o
pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06)
,
com base no seguinte contexto
fático narrado na
inicial
acusatória:

“
(...)
Consta do incluso inquérito policial que na data de 01/02/2025, por volta das 19h45min, na Avenida Bandeirantes, n. 1135, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado ERIVALDO SILVA DE JESUS foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e vender 25 (vinte e cinco) pedras, apresentando massa de 5,09 g (cinco gramas e nove centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 184854331.

São dos autos que, na data e horário supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando se deparou com ERIVALDO a pé, em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordado, ele rapidamente ocultou algo em suas mãos, mudou de direção e tentou se desfazer de algumas pedras de pasta-base de cocaína, lançando-as ao solo e pisoteando-as para destruí
-
las, motivo pelo qual foi imediatamente abordado.

Diante da justa causa, foi realizada a revista, ocasião em que os policiais apreenderam, na mão do denunciado, 01 (uma) sacola contendo 24 (vinte e quatro) pedras de pasta-base de cocaína, todas já fracionadas e embaladas para
venda, além de 01 (uma) outra pedra da referida droga (Termo de Exibição e Apreensão, ID 184854317).

Uma vez flagrado, ERIVALDO assumiu a propriedade do entorpecente, bem como informou ter feito a sua aquisição pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Por conseguinte, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, informou que revendia os entorpecentes no local, cada porção por R$ 10,00 (dez reais), bem como que pisou e esfarelou algumas delas, no momento da abordagem.

Por fim, destaca-se que ERIVALDO registra nesta Comarca 01 (uma) Ação Penal pelo crime de tráfico de drogas (Autos n. 1022661-27.2024.8.11.0003
).
(...)
.”
(
id.
300380875
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente para condenar
o
a
cusad
o

nos termos da denúncia, razão pela qual
lhe
foi imposta
a
sanção
privativa de liberdade de
5 (cinco) anos
de reclusão
, em
regime inicial

fechado
, e
o pagamento de
500
(
quinhentos
)
dias-multa.

Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação criminal, cujos termos passo a examinar.

1
. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa requer a
absolvição
do apelante
, ao argumento de que
não haveria provas de que a droga encontrada se destinava à traficância
.

Caso assim não se entenda,
postula
a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06
, diante das declarações do acusado de que
os entorpecentes seriam para consumo próprio
.

Os pleitos não merecem provimento.

O crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06,
respectivamente,
compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas
reside no
dolo
específic
o

quanto à destinação da
substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente
.

Diante disso, na apuração
de crime de tráfico de
entorpecentes, o
testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente no combate ao tráfico
é essencial para elucidação
do contexto delituoso
, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, que exige o desenvolvimento de contato direto com testemunhas e usuários, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Assim
,
no âmbito deste Sodalício,
firmou-se

entendimento
de
que
o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo
(
E
nunciado n. 08
–
TCCR
/
TJMT
)
.

Além disso, a Jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que
a confissão feita no inquérito policial, mesmo que retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova

(
Enunciado n. 11
–
TCCR
/
TJMT
).

No caso dos autos
,
a materialidade delitiva é
inconteste,
pois está amplamente demonstrada pelo
A
uto de

Prisão em
f
lagrante
d
elito, Boletim de Ocorrência,
T
ermo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, o qual constatou a presença de
5
,
09
g de
pasta base de cocaína,
fracionadas em 24 pedras envoltas em
interior de filme plástico e uma
1 (uma) porção de pedras e grânulos em interior de filme plástico (“peteca”) (
id
.
300380861
).

Quanto à autoria e à finalidade da conduta,
os relatos testemunha
i
s produzidos em juízo, em conjunto com a confissão extrajudicial do apelante, não deixam dúv
idas quanto
à
destinação
mercan
til dos entorpecentes
, e não o mero consumo pessoal alegado pela defesa.

A testemunha policial
Wellington Alves da Silva
,
ouvido em juízo, esclareceu que durante patrulhamento
de rotina
no centro
da cidade
, em local já conhecido como ponto de venda de drogas
, a
guarnição
deparou-se com o acusado,
que
demonstrou comportamento suspeito ao avistar a viatura. Detalhou que o réu apresentou sinais de nervosismo, cerrou os punhos e empreendeu
fuga
em direção a
um beco pouco
iluminad
o
. Explicou que
então procederam com a abordagem e
solicita
ram que o requerente
posiciona
sse
as mãos sobre a cabeça,
momento em que ele
arremessou ao solo algumas porções de entorpecente,
de modo
que foi efetuada a prisão em flagrante.

Apontou
que, simultaneamente ao descarte de parte da droga, os agentes conseguiram apreender uma sacola
que o acusado carregava,
na qual foi encontrada
o
restante d
as substâncias
, registrando que
o réu
tentou destruir
o conteúdo que
descart
ou

n
o solo, pisoteando-
o
(mídia audiovisual - id.
300380914
).

No mesmo sentido,
o policial militar

Valdivino Ferraz Filho
, sob o crivo do contraditório,
confirmou que durante rondas de
rotina, a
equipe
observou o suspeito em comportamento que despertou atenção,
diante da
mudança abrupta de trajetória ao avistar a viatura policial
, o que motivou a abordagem.

Na sequência
,
elucidou que
o
apelante
lançou ao pavimento diversas porções de pasta base de cocaína, pisoteando-as para impossibilitar a apreensão. Destacou, contudo, que foi possível recuperar as porções que ainda se encontravam sob
posse do réu, dentro de uma sacola que ele t
razia consigo
(mídia audiovisual - id.
300380914
).

Em que pese a negativa judicial do apelante
Erivaldo Silva de Jesus
, que alegou que a droga encontrada em seu poder era para consumo próprio, quando interrogado perante a Autoridade Policial ele assim afirmou:
"que a droga que foi localizada comigo me pertence; que eu iria vender andando pela rua; que eu pisei sem querer em cima e algumas drogas e acabou esfarelando; que não conheço o homem de quem comprei a droga; que a comprei no centro desta cidade; que eu iria vender as pedras e a peteca por R$10,00 cada uma"
(
sic
, id. 300380875).

Nesse panorama, as circunstâncias da apreensão evidenciam claramente o propósito de traficância, notadamente diante da quantidade de droga fracionada em 25 porções individualizadas, todas prontas para comercialização, além da confissão extrajudicial do apelante de que vendia cada porção por R$ 10,00
(dez reais)
.

Outrossim, embora o apelante alegue que os entorpecentes encontrados eram para uso próprio, é sabido que a condição de usuário não obsta a compreensão de que
este
poderia, em concomitância com a satisfação da
dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício (Enunciado n. 03
– TCCR
/TJMT).

Em síntese, após a análise das provas colhidas, verifica-se que o depoimento
judicial
dos policiais
que participaram da abordagem
, aliado à
confissão extrajudicial do réu
, bem como às demais circunstâncias que envolve
ram
a sua
prisão em flagrante
, demonstram claramente a autoria delitiva e a finalidade mercantil, não havendo lugar para absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Assim, comprovado que o apelante trazia consigo os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível o acolhimento do pleito de absolvição, muito menos o de desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio.

2.
DAS PENAS

2.1.
C
ausa especial de diminuição de pena
(
art
. 33, § 4º, CP)

A defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
. Para subsidiar o referido pleito, argumenta que a fundamentação utilizada
pela Magistrada para afastar a referida benesse – o

réu responder
por outra ação penal pelo delito de tráfico
de drogas, o que, ao ver do juízo, demonstraria sua dedicação
a
atividades criminosas
–
está em desacordo com entendimento pacificado na jurisprudência nacional.

O pleito merece acolhimento
.

A
magistrad
a
singular afastou a causa redutora

sob o fundamento de que
o apelante
se dedicava à atividade criminosa, em razão d
este
responder à ação pena
l
n.
1022661-27.2024.8.11.0003
pela prática de fato semelhante.

No entanto, esta fundamentação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores do país.

A minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, deve ser aplicada sempre que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente.

Com relação ao argumento exposto pelo
Juízo
a quo
, o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões, firmou o entendimento de que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade (STF, HC 166.385, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020).

Essa compreensão é inclusive objeto do Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou a compreensão de que
“
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
”
(REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/08/2022).

No caso concreto
, a
ação penal que o réu responde ainda se encontra
em fase instrutória e, portanto, não pode ser utilizada como impedimento para o reconhecimento da causa de diminuição do privilégio, já que violaria o princípio da presunção de inocência.

Diante desse contexto, ausentes elementos concretos que indiquem que
Erivaldo Silva de Jesus
se dedique às atividades criminosas, bem como sendo ele tecnicamente primário, impositiva a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Quanto à fração redutora, considerando que se trata de pequena quantidade de droga (5,09g de pasta base de cocaína), a
a
plicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto
.

Portanto, reconheço a minorante pleiteada, aplicando a fração redutora do tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

2.2. Regime Prisional

A defesa requer a fixação de regime diverso
d
o fechado para o início do cumprimento de pena
, diante da
quantidade de pena imposta (5 anos), a
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
e d
a

primariedade
do apelante
.

Nesse sentido, ainda a
rgumenta que a fundamentação lançada na sentença

para fixar o regime mais gravoso – a dedicação à atividade criminosa, evidenciada pelo fato de o réu responder a uma ação penal
e a gravidade abstrata do delito
– é inidônea
,

pois, além de configurar
bis in idem
, consubstanciado na negativa do tráfico privilegiado com
base no
mesmo argumento
, viola
as Súmulas 718 e 719 do STF
e Súmula
440 do STJ.

Razão assiste à defesa.

Nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a definição do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar três critérios
, quais sejam:
a quantidade da pena aplicada; a existência de reincidência;
e
a avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do C
ódigo Penal
.

No presente caso, o apelante é tecnicamente primário e possui bons antecedentes, conforme orientação da Súmula 444 do STJ. Ademais, a pena privativa de liberdade fixada
na sentença
não ultrapassou 8 (oito) anos
. Além disso
, todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma favorável, inexistindo qualquer fator negativo que justificasse agravamento da pena.

Com efeito, mesmo que
o privilégio não houvesse sido reconhecido
,
seria imperativo o abrandamento do
regime inicial de cumprimento de pena, poi
s

a fixação do regime fechado
para quantidade de pena imposta

é absolutamente
desprovida de suporte jurídico
no caso dos autos
, pois
baseada na gravidade abstrata do delito e em ação penal em curso
, conforme bem apontado nas razões recursais
da Defensoria Pública
.

D
e qualquer maneira, d
iante
da
concessão da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas

em seu patamar máximo
,

e consequente readequação da reprimenda para
1 (um ano) e 8 (oito) meses de reclusão, fixa
-se
o regime
aberto
para o cumprimento de pena,
nos termos do art. 33, §2º,
“
c
”
, do Código Penal.

P
resentes os requisitos legais
d
o
ar
tigo
44, do Código Penal,
substitu
o
a pena privativa por
duas restritivas de direito
, a ser
em
especificada
s
pelo
J
uízo da execução penal.

Por fim, considerando que
“
a manutenção
da prisão
provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
” (
STF
,
HC

220666
/
MG,
DJe 09/02/2023),
revogo
a prisão preventiva
do ré
u, e
determino

a expedição de alvará de soltura
.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
interposto pelo

réu
Erivaldo
Silva
de Jesus

para reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), na fração máxima de 2/3 (dois terços), redimensionando sua pena para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Determino, por conseguinte, a expedição de
alvará de soltura
em favor do
apelante

Erivaldo Silva de Jesus
pela Diretoria desta Câmara Criminal, no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), em conformidade com o art. 6º, § 1º, da Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Comunique-se,
imediatamente, ao Juízo de origem e à autoridade responsável pelo estabelecimento prisional onde o paciente está custodiado, remetendo-se cópia desta decisão e do respectivo alvará de soltura expedido pelo BNMP, para fiscalização e cumprimento.

Advirta-se
à autoridade prisional que deverá informar o cumprimento da ordem de soltura ao endereço eletrônico
quarta.secretariacriminal@tjmt.jus.br
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para os devidos registros no BNMP e controle processual.

Cumpra-se com urgência, independentemente de publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025